Tribunal: TJMT
Processo: 1016603-74.2025.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1016603-74.2025.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS]

RELATOR:
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAIR MARQUES DE OLIVEIRA KIHARA - CPF: 719.902.591-20 (APELANTE), FABIO HIDEYKI DE OLIVEIRA KIHARA - CPF: 052.762.661-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. SERLY) E 3ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY). A 2ª VOGAL (DESA ANTÔNIA) E 4º VOGAL (DES SEBASTIÃO) NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), c/c Pedido de Conversão para Empréstimo Consignado Tradicional, Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada, julgada improcedente em 1ª instância. A autora/apelante, pensionista e portadora de doença grave, alega que contratou crédito consignado sem ciência de que se tratava de cartão com RMC, nunca recebeu ou utilizou cartão físico e aponta ausência de informação clara e adequada, vício de consentimento, simulação contratual e prática abusiva. Requereu a conversão do contrato, restituição em dobro e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, diante da ausência de informação clara; (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com restituição dos valores pagos a maior; (
iii
) determinar se há dano moral indenizável em razão da cobrança indevida e da situação de
hipervulnerabilidade
da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado, na forma híbrida em que valores são depositados em conta e cobrados como fatura de cartão com RMC, configura prática abusiva e desvirtuamento da finalidade legal do empréstimo consignado, sujeitando o consumidor a juros elevados e perpetuação do saldo devedor.

A ausência de informação clara, adequada e transparente acerca da natureza do contrato, valores, encargos e forma de pagamento caracteriza vício de consentimento, violando os
arts
. 6º, III, e 46 do CDC.

O contrato não pode subsistir na forma pactuada, devendo ser convertido em empréstimo consignado tradicional, com incidência da taxa média de mercado para a época da contratação (2,07% ao mês), conforme precedente do STJ (
AREsp
1099613/MG).

Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, pois não há prova de má-fé da instituição financeira, aplicando-se o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida e o desconforto causado, embora reprováveis, não ultrapassam o limite do mero aborrecimento e não configuram dano moral indenizável, na linha da jurisprudência consolidada da Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC, quando firmado sem informação clara e adequada, configura vício de consentimento e deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional.

A restituição de valores pagos a maior, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples, com correção pela taxa SELIC.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de prova de dano psíquico ou humilhação, não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 691/2016, Lei n. 10.820/2003, art. 46 do CDC, art. 39, incisos III e V do CDC, art. 170 do CC, art. 42 do CDC, Lei n. 14.905/24, art. 86 do CPC e art. 98, §3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1002890-09.2024.8.11.0021, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Conversão de Reserva de Margem Consignável (RMC) em Empréstimo Consignado Padrão c/c Repetição do Indébito, Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência Antecipada
julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que contratou, de boa-fé, o que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional, mas que, na realidade, tratava-se de um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Diz que a contratação foi feita sem o devido esclarecimento sobre os termos e consequências, sobretudo em razão de sua baixa escolaridade e
hipervulnerabilidade
(é pensionista e portadora de doença grave – câncer).

Afirma que o modelo do contrato de RMC gera dívida perpétua, pois os descontos mensais efetuados não amortizam o valor principal, funcionando apenas como pagamento mínimo de fatura, perpetuando o saldo devedor.

Menciona que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito físico, sendo o contrato, portanto, simulado e que o banco realizou depósitos não solicitados na conta da autora e, posteriormente, os transformou em novas dívidas, sem qualquer pedido ou assinatura em contrato.

Informa que houve vício de consentimento, diante da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza jurídica do contrato e seus encargos.

Cita que a jurisprudência atual do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífica em reconhecer o vício de consentimento nesses casos, determinando a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado tradicional, além da restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

Por fim, pede a nulidade do contrato de RMC, com sua conversão para empréstimo consignado tradicional, aplicando-se juros pela média de mercado, restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de danos morais, em razão do sofrimento gerado.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 331362410).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados
).

Se a autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados, de 2,07% (
AREsp
1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária à demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. MÁ-FÉ DA AUTORA NÃO CONFIGURADA. MULTA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. A
apelante alega que contratou empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado com cobrança de valores em fatura e desconto em folha, pleiteando conversão do contrato, restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e afastamento da multa por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado
caracteriza-se
como empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado; (
ii
) apurar a existência de conduta abusiva e violação ao direito à informação; (
iii
) verificar a existência de dano moral indenizável e forma de restituição do indébito; (
iv
) examinar a legitimidade da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação denominada “cartão de crédito consignado” com liberação de valor via TED e cobrança posterior por meio de fatura em parcela única caracteriza, na prática, operação de empréstimo, sendo modalidade híbrida sem amparo legal, que desvirtua a finalidade da Lei n. 10.820/2003 e da política pública de crédito consignado.

4. Não restando comprovado nos autos intenso abalo psicológico ou desequilíbrio do bem-estar, não se reconhece o direito à indenização por danos morais.

5. Na ausência de comprovação de má-fé ou de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, é indevida a imposição de multa por litigância de má-fé.

6. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, conforme art. 42, parágrafo único,
do CDC, por não se tratar de cobrança dolosa.

7. A taxa de juros deve ser ajustada à média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, fixando-se em 2,18% ao mês, conforme precedentes (
AREsp
1099613/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado com liberação de valores via TED e cobrança integral em fatura configura, na prática, operação de empréstimo consignado e deve ser assim reconhecido.

2. A ausência de informações claras e a perpetuação do saldo devedor violam os direitos do consumidor à informação adequada e à proteção contra práticas abusivas.

3. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por ausência de má-fé.

4. A multa por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica na hipótese”.
(N.U 1002890-09.2024.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Com a ressalva do meu entendimento pessoal, adoto a posição firmada por esta Câmara na AP 1010568-54.2020.8.11.0041, em aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, de ser indevida a reparação por abalo extrapatrimonial e de que a devolução do indébito deve ser na forma simples em casos como o ora em discussão.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros em 2,07% ao mês, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pelo apelante, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto,
com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1ª
VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do d. relator.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. AN
TONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2
ª VOGAL
CONVOCADA
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
Nair Marques de Oliveira Kihara
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, proposta em face do
Banco BMG S/A
.

A autora alegou ter contratado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, uma operação que se revelou ser um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem que houvesse adequada informação sobre os termos contratuais, nem entrega do cartão físico, o que sustentaria a existência de vício de consentimento. Requereu a conversão do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O banco, em contrapartida, defendeu a validade da contratação, a regularidade dos depósitos realizados na conta da autora e a licitude dos descontos efetuados, sustentando que a autora utilizou os valores oriundos da operação, afastando qualquer alegação de desconhecimento ou ausência de consentimento.

Sobreveio sentença de improcedência, com o reconhecimento da validade do negócio jurídico, ausência de vício de consentimento e inexistência de danos indenizáveis. Diante disso, a autora apelou.

O recurso foi devidamente contrarrazoado.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, registro minha concordância parcial com o eminente Relator quanto ao entendimento de que o ordenamento jurídico admite distintas modalidades de concessão de crédito ao consumidor, entre elas o empréstimo consignado tradicional e o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo cada qual regulada por normas próprias e dotada de natureza jurídica distinta.

Contudo, divirjo de Sua Excelência no que tange à solução do caso concreto, por entender que a sentença de improcedência deve ser
integralmente mantida
, à míngua de elementos probatórios que sustentem a tese recursal da autora.

Com efeito, a r. sentença recorrida procedeu à análise minuciosa das provas constantes nos autos, especialmente dos documentos trazidos pelo banco apelado, que demonstram de forma clara e suficiente que a autora tinha pleno conhecimento acerca da natureza do contrato que ora impugna. Destaco que não se está a presumir ciência, mas sim a reconhecê-la com base em
atos concretos praticados pela consumidora
, incompatíveis com a tese de vício de consentimento.

Conforme se extrai dos comprovantes de transferência eletrônica de valores juntados aos autos (Id. 331362366), a autora
efetuou quatro saques utilizando-se do cartão de crédito consignado
, todos mediante crédito direto em sua conta bancária. Tais movimentações afastam, por si, a alegação de que se tratava de operação desconhecida ou não autorizada. Especificamente, os saques ocorreram da seguinte forma:

Em 03/12/2015
, foi creditado o valor de
R$1.012,00
(mil e doze reais) na conta da autora, com a descrição “Saque Complementa”;

Em 13/04/2018
, foi creditado o valor de
R$250,07
(duzentos e cinquenta reais e sete centavos), por meio de TED;

Em 17/06/2019
, outro crédito foi realizado, no valor de
R$180,00
(cento e oitenta reais);

E, por fim,
em 18/09/2020
, houve o depósito de
R$275,85
(duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Todos esses valores foram
efetivamente transferidos pelo banco apelado à conta da autora
, ingressando, portanto, em seu patrimônio. Diante disso, não há como sustentar a nulidade da contratação sob o argumento
de ausência de consentimento ou desinformação sobre a natureza do negócio. O que se evidencia é que a autora
se utilizou do crédito disponibilizado
, o que é incompatível com a tese de desconhecimento.

A alegação de que jamais recebeu o cartão físico tampouco é suficiente para invalidar o contrato, sobretudo quando verificada a efetiva movimentação dos valores e a inexistência de prova de que os depósitos foram indevidamente realizados. A jurisprudência tem reiteradamente decidido que
a utilização consciente do crédito e o ingresso dos valores no patrimônio do consumidor afasta a configuração de vício de consentimento
, salvo prova cabal em sentido contrário — o que não ocorre na hipótese.

A par disso, tampouco se pode acolher a alegação de ofensa ao direito à informação, previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Conforme assentado pelo juízo sentenciante, os documentos contratuais e os comprovantes de saque demonstram que as informações essenciais à contratação estavam disponíveis, inexistindo qualquer indício de que tenham sido sonegadas ou deturpadas. A autora, embora
hipervulnerável
, não é considerada absolutamente incapaz, e não há prova de que tenha sido induzida em erro ou coagida no ato da contratação.

Importante consignar que a sentença examinou detidamente as provas e aplicou corretamente o direito à espécie, não se verificando qualquer erro de julgamento ou omissão. Sua fundamentação merece ser prestigiada, inclusive quanto à adequação da solução jurídica dada à lide.

Nesse contexto, e a título de reforço argumentativo, cumpre destacar que as Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal têm decidido em sentido convergente, firmando entendimento no sentido de que a utilização consciente do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e impede a conversão contratual.

Cito, como mero exemplo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...). Tese de julgamento:
1. A utilização consciente do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e impede a conversão contratual.
2. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por dano moral e material.”
(TJMT – 1000214-67.2025.8.11.0049, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 29/10/2025, DJE 04/11/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
CONTRATAÇÃO VÁLIDA. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

(...)

4. O contrato firmado indica, de forma clara, que se trata de cartão de crédito consignado com reserva de margem, inexistindo demonstração de erro substancial, vício de vontade ou qualquer mácula à manifestação de consentimento. 5. A utilização reiterada do cartão para saques e compras, ao longo de diversos meses, confirma a ciência do consumidor sobre a modalidade pactuada, afastando a alegação de contratação diversa da efetivamente
estabelecida.
6. As modalidades de cartão consignado e empréstimo consignado possuem estruturas distintas, não sendo juridicamente possível a conversão pretendida, sob pena de violação à força obrigatória dos contratos. (...)”
(N.U 1021764-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO DO BANCO BMG S.A. PROVIDO. RECURSO DE JURANDIR DIAS DE MOURA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIDO.

(...) 4.
O contrato firmado é claro quanto à natureza da operação, tendo sido autorizado expressamente o desconto em folha de pagamento para quitação de fatura do cartão consignado, descaracterizando qualquer vício de consentimento. 5. A efetiva realização de saques com base no contrato demonstra a ciência e a anuência da consumidora com a operação firmada. 6. A alegação de erro contratual após oito anos de descontos regulares configura conduta contraditória, repelida pelo princípio da boa-fé objetiva
. (...).”
(N.U 1079587-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA
ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. UTILIZAÇÃO PROLONGADA DO PRODUTO COM MÚLTIPLOS SAQUES
E PAGAMENTOS COMPLEMENTARES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. A contratação do cartão de crédito consignado restou comprovada por meio de quatro contratos celebrados entre 2011 e 2022, gravações telefônicas e utilização continuada do produto, evidenciada pela realização de diversos saques no período, recebimento dos valores em conta bancária e pagamentos complementares ao valor mínimo consignado em folha, afastando a alegação de erro ou vício de consentimento.

5. As cláusulas contratuais apresentaram, de forma clara e inequívoca, a natureza do produto contratado (cartão de crédito consignado), as condições operacionais, os encargos aplicáveis e a sistemática de pagamento mediante desconto em folha do valor mínimo da fatura.

6. O banco forneceu informações detalhadas mediante instrumentos contratuais específicos, gravações telefônicas e faturas
mensais discriminadas, cumprindo o dever de informação previsto no CDC.

7. Demonstrada a ciência plena da consumidora quanto à modalidade contratada e suas implicações, sendo absolutamente inverossímil que, ao longo de mais de uma década, com múltiplos saques, pagamentos complementares e gestões para quitação parcial, tenha desconhecido tratar-se de produto diverso do empréstimo consignado tradicional. (...).”
(N.U 1020148-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. REALIZAÇÃO DE SAQUES REITERADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RECURSO PROVIDO. (...)
3. O banco apelante demonstrou de forma inequívoca a existência da relação contratual mediante robusto dossiê comprobatório, evidenciando que a apelada contratou expressamente cartão de crédito consignado, com clara identificação do produto como "CARTÃO BMG MASTER / BMG CARD" nos instrumentos contratuais firmados. 4. A realização de quatro saques distintos pela apelada ao longo de aproximadamente 10 anos (em 2009, 2014, 2016 e 2019), e não apenas um como mencionado na sentença, evidencia não apenas conhecimento do produto contratado, mas sua efetiva utilização de acordo com as
características próprias do cartão de crédito consignado. 5. Não há que se presumir vício de consentimento considerando que a apelada é professora da rede estadual de ensino, possuindo elevado grau de instrução e plena capacidade para compreender a natureza do negócio jurídico celebrado, tendo inclusive utilizado o cartão para múltiplos saques ao longo de uma década. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, não havendo que se falar em conversão para empréstimo consignado tradicional quando demonstrada a regularidade da contratação
.” (...).”
(N.U 1008905-39.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte autora em
mais 5%
(cinco por cento), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observado o disposto no §3º do mesmo dispositivo, considerando que a autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, ficando suspensa a exigibilidade da verba.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE
DA
SESSÃO
)
:

Eminentes Pares,

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 28
DE J
ANEIRO
DE 202
6
(
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho integralmente o voto divergente apresentado pela Exma. Sra. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

Da análise dos autos, verifica-se que restou suficientemente comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como a efetiva utilização do crédito pela parte autora, mediante sucessivos saques e ingresso dos valores em sua conta bancária, circunstâncias que afastam a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

A prova documental demonstra que a autora anuiu de forma consciente à operação, não se mostrando plausível a tese de desconhecimento da natureza do contrato, sobretudo diante da reiterada utilização do crédito disponibilizado. Inexistente, portanto, qualquer ilicitude apta a ensejar a conversão contratual, a repetição do indébito ou a indenização por danos morais.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Assim, nego provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026